Tribunal: TJMT
Processo: 0041952-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041952-96.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIZETH SANTOS VILELA - CPF: 304.465.381-91 (EMBARGANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), LAIS MATTIONI NEVES - CPF: 042.947.721-07 (ADVOGADO), SIDNEY BENEDITO NUNES JUNIOR - CPF: 029.008.981-61 (EMBARGANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES NETO - CPF: 029.008.971-90 (EMBARGANTE), SABRINA CABECIONE NUNES - CPF: 028.794.541-31 (EMBARGANTE), SAMANTHA CABECIONE NUNES - CPF: 028.812.321-24 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA GOMES CABECIONE - CPF: 592.747.781-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AÉREO - SERVIDOR PÚBLICO - MORTE EM VIAGEM A SERVIÇO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Ocorrendo omissão quanto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marizeth Santos Vilela e Outros contra acórdão proferido por esta egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que nos autos do Recurso de Apelação Cível julgou-o procedente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de pensão alimentícia a menor S. C. N., no importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que a vítima auferia, até que a infante complete a maior idade legal.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso uma vez que não levou em consideração o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado em caso semelhante, bem como deixou de fixar honorários advocatícios.

Ao final pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID. 193326182).

Em suas contrarrazões a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração, ante o interesse de rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios, bem como pugna pela condenação dos embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (ID. 197436164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Marizeth Santos Vilela e Outros contra acórdão proferido por esta egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que nos autos do Recurso de Apelação Cível julgou-o procedente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de pensão alimentícia a menor S. C. N., no importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que a vítima auferia, até que a infante complete a maior idade legal, ao argumento de estar eivado de omissão ante a ausência de condenação do embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como não ter adotado o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”
.

Já o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no que tange a não utilização do entendimento esposado por integrantes do egrégio Superior Tribunal de Justiça na espécie.

Isso porque, conforme bem fundamentado no
decisum
foi considerado o dever do Estado em indenizar a família da vítima, bem como fixou o
quantum
indenizatório com base na doutrina e jurisprudência acerca da matéria.

Vejamos o que foi consignado no voto condutor do acórdão hostilizado:

“Assim, é evidente que o Estado de Mato Grosso tem a obrigação de indenizar os familiares do “
de cujus
”, bem como deve efetuar o pagamento do beneficio previdenciário de pensão por morte a progênita menor de idade.

No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Deve-se levar em consideração o fato de que o acidente aéreo ao que tudo indica, foi causado por problemas relacionados a aeronave e ausência de especialização do piloto em voos por instrumento.

Assim, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, o qual entendo ser justo e razoável, atende aos critérios legais”.

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analise detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no acórdão no que concerne ao
quantum
indenizatório, não havendo, portanto, que se falar em sua modificação neste particular.

Por outro lado, no tocante a alegação de que houve omissão quanto à ausência de condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tenho que razão assiste aos embargantes. Passo a explicar.

De fato, no que tange a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, o
decisum
embargado foi realmente omisso, motivo pelo qual passo a sanar o mencionado vício.

Sobre o tema em destaque, imperioso anotar que nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2a Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1a Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3a Turma, DJe 25/02/2016).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2o, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.

Desta feita, em razão da condenação do ora Embargado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais),
e, ao pagamento de
pensão alimentícia
a menor S. C. N., no
importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que a vítima auferia,
até que a infante
complete a maior idade legal, acolho
os presentes embargos de declaração apenas nessa parte, o que faço para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, bem como sobre a soma das pensões já vencidas, mais 12 parcelas vincendas em favor do advogado dos embargantes, nos termos do disposto no artigo 85, § 3o e 9o do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, a fim de reformar parcialmente o acórdão embargado, para apenas e tão somente fixar os honorários sucumbenciais em favor do patrono dos embargantes, mantendo íntegro o
decisum
em seus demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024